Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703036-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 147116008, dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0716981-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER. Eis o teor da decisão: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Em suas razões recursais (Id. 43143582), a parte exequente, ora agravante, defende, inicialmente, que a concessão do pedido emergencial de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada e que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou possíveis ativos poderá piorar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução. Aponta que que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pois se verificam: (i) a probabilidade do direito, eis que se trata de execução, em que o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível; (ii) o perigo do dano, eis que a parte pode se desfazer de bens e valores e ainda continuar inadimplente no contrato firmado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo 1137 do STJ – acerca da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária - RESP 1955539/SP e defende a possibilidade de deferimento das pesquisas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Diz que constam no próprio site no CNJ informações de como o sistema SNIPER, que tem utilidade para pesquisas em processos de execuções, pode ser utilizado, de modo que o sistema já está em funcionamento. Ressalta que o TJDF já integrou a Plataforma Digital do Poder Judiciário no sistema, exigência prescrita na explicação fornecida pelo CNJ. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da parte inicial da decisão que indeferiu pedido de pesquisas junto ao SNIPER a fim de que não haja determinação dos autos serem suspensos ou arquivados. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada e seja deferida a pesquisa no sistema SNIPER. Preparo realizado (ids. 43143583 e 43143584). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, eventual envio dos autos ao arquivo provisório, que sequer foi determinado na decisão agravada, não obsta que a parte ora agravante, a qualquer momento, reestabeleça o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora